Tribunal: STF
Processo: MS 38768
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Sociedade Castelo Branco Comércio de Combustíveis Ltda. contra ato do Presidente do Congresso Nacional, do Presidente da República e da União, consubstanciado na publicação da MP 1.118/2022, que cerceou o direito de creditação quanto ao PIS e à Cofins, concedido pelo art. 9º, § 2º, da LC 192/2022.



    A parte impetrante narra que é empresa que atua no segmento de revenda de combustíveis, sujeitando-se a diversos tributos de competência dos entes confederados, entre os quais as contribuições ao PIS e à Cofins.



    Sustenta que, em 11.3.2022, foi sancionada a Lei Complementar 192/22, com a finalidade de introduzir novas regras para cobrança do ICMS sobre combustíveis, bem como de zerar as alíquotas sobre PIS e Cofins referente a óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo (GLP) e gás natural; mantendo-se, contudo, o creditamento sobre essas operações às pessoas jurídicas integrantes da cadeia, incluído o adquirente final. 



    Argumenta que referida lei trouxe um novo regime quanto à sistemática de crédito presumido para as empresas do setor de combustíveis, garantindo expressamente a manutenção dos créditos para alguns itens submetidos à sistemática monofásica de apuração, vinculados às pessoas jurídicas da cadeia dos combustíveis, como é o caso do diesel. 



    Afirma que, posteriormente, a LC 192/22 foi alterada pela MP 1.118/2022, que suprimiu o trecho que concedia o benefício referente aos créditos presumidos na aquisição dos produtos mencionados, retirando a possibilidade da manutenção dos créditos de PIS e Cofins garantida às pessoas jurídicas da cadeia.



    Assevera que a impetrante tem o direito de se creditar do PIS/Cofins sobre as aquisições de combustíveis, mais especificamente do diesel, tendo em vista que a referida lei complementar prevaleceu, ainda que por curto período, com a redação literal prevendo o aproveitamento de créditos quanto ao PIS e à COFINS.



    Alega ainda que esta Corte, na ADI 7.181, assentou constitucionalidade da MP 1.118/2022, porém, com a necessidade de respeito à noventena, por se tratar de aumento indireto do tributo. Aduz que, nesse julgamento, o relator consignou que o artigo 9º da Lei Complementar 192/22 instituiu um regime de crédito presumido, garantindo seu aproveitamento às pessoas jurídicas da cadeia produtiva de combustíveis, inclusive dos adquirentes finais. 



    Sustenta assim o direito ao aproveitamento dos créditos de aquisição do diesel pelo menos da publicação da LC 192/2022 até a validade dos efeitos da MP 1.118/2022, que ocorreu 90 (noventa) dias após a sua publicação. 



    Requer a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade dos tributos, bem como a declaração do direito líquido e certo de tomar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis (diesel) desde 11 de março de 2022 até 90 dias da publicação da Medida Provisória 1.118/2022, conforme decisão em sede de liminar proferida nos autos ADI 7181.



    É o relatório.



    Decido.



    No presente caso, o impetrante insurge-se contra ato do Presidente do Congresso Nacional e do Presidente da República, consubstanciado na publicação da MP 1.118/2022, que cerceou o direito de creditamento quanto ao PIS e à Cofins, concedido pelo art. 9º, § 2º, da LC 192/2022.



    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado para se questionar ato normativo dotado de generalidade, abstração e impessoalidade. Destaco, a propósito, a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”, uma vez que o simples texto legal, como norma abstrata de conduta, não lesa diretamente nenhum direito individual. 



    Com efeito, o mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. 



    Em relação a esse ponto, o Min. Celso de Mello, ao não conhecer o MS 32.809, consignou “não serem impugnáveis, em sede mandamental, aqueles atos estatais cujo conteúdo veicule prescrições disciplinadoras de situações gerais e impessoais e regedoras de hipóteses que se achem abstratamente previstas em tais atos ou resoluções”. Eis a ementa desse julgado:



    “E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes”. (MS 32.809 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 34.432 AgR, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2017)



    “EMENTA Agravo interno. Mandado de segurança. Súmula nº 266/STF. Caráter abstrato da norma impugnada. Fundamentos não atacados. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento. 1. No caso vertente, o agravo interno contempla as mesmas teses que já haviam sido verticalmente analisadas na decisão agravada, cujos fundamentos não foram impugnados especificadamente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF e acarreta o não conhecimento do agravo. 2. Com efeito, ficou claro, no decisum, a incidência do óbice previsto na Súmula nº 266/STF, em razão do caráter abstrato da norma atacada na via mandamental. 3. Agravo interno do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (MS 38.018 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 22.2.2022)



    No tocante à matéria tratada nestes autos, acerca da edição da MP 1.118/2022, vale transcrever o seguinte trecho da decisão Min. Dias Toffoli, no MS 38.605:



    “Ressalte-se que é indiferente se o ato normativo possui natureza estritamente legal. O que importa é a produção de efeitos com caracteres similares à lei. Anote-se, a propósito, ser possível se aplicar a referida orientação em casos envolvendo medidas provisórias. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO COMO RECURSO DE AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ADOÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 232/2004. PROTEÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ÀINSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO NAFONTEDEVALORESDEVIDOSATÍTULODEIMPOSTO SOBRE A RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUDIO, COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS. Não cabe a impetração de mandado de segurança objetivando assegurar direito líquido e certo à insubmissão a certa modalidade de tributação, na hipótese de o ato coator apontado se confundir com a própria adoção de medida provisória. Situação análoga à impetração contra lei em tese (Súmula 266/STF). Em matéria tributária, a cobrança das obrigações fiscais ganha concreção com o lançamento ou com os atos de constituição desempenhados pelo próprio contribuinte, quando a legislação de regência assim determinar (arts. 142, 147 e 150 do Código Tributário Nacional). Embargos de declaração conhecidos como agravo, ao qual se nega provimento” (MS nº 25.265/DF-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 8/6/07, grifo nosso).



    (…)



    No presente caso, observa-se que a MP nº 1.118/22, editada pelo Presidente da República, veicula– no que diz respeito às alterações promovidas na LC nº 192/22 – normas gerais, abstratas e impessoais, possuindo nítido perfil normativo. Aplica-se, aqui, a orientação firmada no julgamento, cuja ementa está acima transcrita, do MS nº 25.265/DF-ED. À luz das considerações acima, é inviável o presente mandado de segurança em face de tal autoridade”.



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em caso análogo ao dos autos: MS 38.609, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21.7.2022; e MS 38.770; Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2022.



     Nesses termos, o presente mandado se segurança não merece prosperar, uma vez que a impetrante não indicou, na inicial, nenhum ato concreto que pudesse configurar ilegalidade ou abusividade de poder da autoridade pública impetrada, limitando-se a apontar, como ato coator, a edição da Medida Provisória 1.118/2022.



    Por fim, cabe ressaltar que a constitucionalidade da referida medida provisória é objeto de questionamento na ADI 7.181/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente